Tribunal: TJMT
Processo: 1013959-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013959-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Edital]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BERNARDO MORELLI BERNARDES - CPF: 830.586.642-49 (ADVOGADO), B.A. MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 07.593.016/0004-47 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHEL FERRO E SILVA - CPF: 458.187.542-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTOCOLO DE PETIÇÃO EM FORMATO DIVERSO DO PADRÃO DE QUALIDADE PDF/A – RESOLUÇÃO N. 3, DE 12 DE ABRIL DE 2018 — JUNTADA EM PDF – DOCUMENTOS LEGÍVEIS — PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO — EXCESSO DE FORMALISMO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO –
AGRAVO INTERNO PROVIDO
.

O processo tem de ser instrumento eficaz de solução dos conflitos. O consumidor do serviço judiciário deve recebê-lo de forma adequada, pronta e eficiente. A técnica não deve ser um fim último, mas estar a serviço de uma finalidade, qual seja a obtenção de resultado que atenda ao que se espera do processo, do ponto de vista ético, político e social.

A Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004, introduziu o princípio da duração razoável do processo, que acrescentou ao art. 5o o inciso LXXVIII: “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação
”.

Por sua vez, art. 4o do CPC repete esse dispositivo, explicitando que ele se estende também à atividade satisfativa: “
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”.

O princípio da instrumentalidade das formas foi expressamente consagrado no art. 188 do CPC, que assim estabelece: “
Os atos e os termos processuais independem de forma determinada salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial
”.

A desobediência a determinada forma prescrita na lei processual não invalidará o ato que tenha atingido o resultado para o qual foi previsto.

Considerando que os documentos que instruem o agravo de instrumento, inseridos no formato PDF convencional, estão perfeitamente legíveis, completos e adequados, não há justificativa razoável para o não conhecimento deste recurso, sob pena configurar-se excesso de formalismo.

É aplicado em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas para o qual o exagerado processualismo deve ser evitado de forma a que o processo e seu uso sejam convenientemente conciliados e realizados. Precedentes STJ (REsp 676.343/MT).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por B.A. Meio Ambiente Ltda.,
contra a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (Id. 53114467, fls. 1/3).

Assegura que a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento contraria o princípio da instrumentalidade das formas, o qual é “
categórico ao determinar ao julgador o desapego aos excessos de rigor formal, em outras palavras, não havendo prejuízo para a prática do ato processual, não há que se falar em nulidade da mesma
”.

Assevera que o próprio Código de Processo Civil enaltece o referido princípio, consoante o disposto em seu artigo 188, ainda, “
não houve um prejuízo sequer ao ato, estando o agravo de instrumento, suas razões recursais e todos os seus documentos que, aliás, foram extraídos diretamente do processo de primeiro grau e não estavam no formato PDF-A, qualquer prejuízo de ordem processual
”.

Verbera que “
o referido princípio completa e complementa o princípio da instrumentalidade das formas, devendo, o Poder Judiciário, perseguir a decisão de mérito
”.

Requer o provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reconsiderada, conhecendo do recurso de agravo de instrumento para seu processamento e julgamento.

Contrarrazões apresentadas no Id. 59750986, fls. 1/7.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Eis, no ponto de interesse, a decisão impugnada no agravo de instrumento.

“(...)
O Edital faz leis entre as partes. A impetrante se limitou a tecer meras argumentações, sem, contudo, demonstrar efetivo cumprimento das normas do edital. Logo, a inabilitação da impetrante no processo licitatório é consequência de causa e efeito e não viola qualquer direito líquido e certo e, por derradeiro, não ocasiona irregularidades no processo licitatório.

Atento às considerações antes mencionadas e às especificidades da situação fática processual, a suspensão do ato coator da forma pleiteada é medida temerária, ante a presunção de legalidade do ato administrativo. Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar.

Notifique-se a autoridade nominada como coatora, para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei no. 12.016/2009).

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.
(...)”. (Id. 48430459).

Contra essa decisão, interpôs-se agravo de instrumento (Id. 48430451, fls. 1/38) em arquivo tipo
portable document format
(“pdf”), pelo que foi determinada a intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, sanar a irregularidade (despacho datado de 3/7/2020, Id. 49060461).

De consequência, o não cumprimento do despacho (
Id. 53100996
), que determinou fosse sanada a irregularidade, no prazo de cinco (5) dias,
importou no não conhecimento do recurso.

Pois bem.

O busílis a ser dirimido cinge-se a apurar a necessidade de utilização de arquivo Portable Document Format (“PDF”), de qualidade padrão “
PDF-A
”, em peticionamento no Sistema PJE.

Acerca do tema, dispõe o art. 26, §2°, da Resolução n. 3, de 12 de abril de 2018:

“§ 2o O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, a critério do peticionante
”.

Da análise literalidade do artigo mencionado, entende-se que a Resolução estabeleceu duas possibilidades distintas de realização de peticionamento no Sistema PJE, o que não foi observado pela parte agravante.

Com efeito, verifica-se dos autos que apesar de devidamente intimado para suprir a falta, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para a regularização.

Entretanto, em que pese este sodalício tenha precedentes confirmando o não conhecimento de recurso, em decorrência do descumprimento do art. 26, §2°, da Resolução n. 3, de 12 de abril de 2018, em análise acurada do tema e considerando que as normas processuais devem ser interpretadas sob a ótica constitucionalista, respeitando as diretrizes por ela estabelecidas, entendo que, no caso concreto, faz-se necessário, assegurar a efetividade do processo.

Isto porque o processo tem de ser instrumento eficaz de solução dos conflitos. O consumidor do serviço judiciário deve recebê-lo de forma adequada, pronta e eficiente. A técnica não deve ser um fim último, mas estar a serviço de uma finalidade, qual seja a obtenção de resultado que atenda ao que se espera do processo, do ponto de vista ético, político e social.

Ademais foi introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004, o princípio da duração razoável do processo, que acrescentou ao art. 5o o inciso LXXVIII:

“
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação
”.

O art. 4o do CPC repete esse dispositivo, explicitando que ele se estende também à atividade satisfativa:

“
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”.

O princípio da instrumentalidade das formas foi expressamente consagrado no art. 188 do CPC, que assim estabelece: “
Os atos e os termos processuais independem de forma determinada salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial
”.

Desse modo, a desobediência a determinada forma prescrita na lei processual não invalidará o ato que tenha atingido o resultado para o qual foi previsto.

Nesse sentido, O STJ entende que, “
apesar de a certidão de intimação da decisão agravada constituir peça obrigatória para a formação do instrumento do agravo (art. 525, I, do CPC), sua ausência pode ser relevada desde que seja possível aferir, de modo inequívoco, a tempestividade do agravo por outro meio constante dos autos. Esse posicionamento é aplicado em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas para o qual o exagerado processualismo deve ser evitado de forma a que o processo e seu uso sejam convenientemente conciliados e realizados
”. Precedentes citados: REsp 676.343/MT, Quarta Turma, DJe 08/11/2010; e AgRg no AgRg no REsp 1.187.970/SC, Terceira Turma, DJe 16/08/2010” (REsp 1.409.357/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/05/2014).

Neste espeque, inobstante não tenha sido atendida a determinação do relator de regularização do formato da petição recursal, não se pode olvidar que os documentos que instruem o recurso, inseridos no formato PDF convencional, estão perfeitamente legíveis, completos e adequados, não havendo justificativa razoável para o não conhecimento do agravo de instrumento.

Entendimento em contrário, ao revés, poderá configurar o indesejável excesso de formalismo.

A propósito, recentemente este Sodalício assentou:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTOCOLO DE PETIÇÃO EM FORMATO DIVERSO DO PADRÃO DE QUALIDADE PDF/A – JUNTADA EM PDF – DOCUMENTOS LEGÍVEIS, COMPLETOS E ADEQUADOS – EXCESSO DE FORMALISMO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Uma vez que os documentos que instruem o agravo de instrumento, inseridos no formato PDF convencional, estão perfeitamente legíveis, completos e adequados, não há justificativa razoável para o não conhecimento deste recurso, por não ter observado o formato PDF/A, sob pena configurar-se excesso de formalismo.

Hipótese em que se dá provimento ao agravo interno para conhecer-se do agravo de instrumento então interposto.

(N.U 1016194-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020).

Sendo assim, estando legíveis e adequados os documentos juntados, não vejo razões que justifiquem o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO, conhecendo, consequentemente, do agravo de instrumento outrora interposto, e determino o prosseguimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021